Tribunal: TJSP
Processo: 0005119-85.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Homicídios privilegiados na modalidade tentada – Conjunto probatório suficiente a roborar a opção do Tribunal do Júri pela condenação – Redução mínima consentânea, haja vista as peculiaridades do caso, que contou com reação desmedida do réu.
Tentativa – Circunstâncias alheias à vontade do réu, a saber o pronto e eficaz atendimento das vítimas, após serem alvejadas com disparos de arma de

Ementa:
Homicídios privilegiados na modalidade tentada – Conjunto probatório suficiente a roborar a opção do Tribunal do Júri pela condenação – Redução mínima consentânea, haja vista as peculiaridades do caso, que contou com reação desmedida do réu.
Tentativa – Circunstâncias alheias à vontade do réu, a saber o pronto e eficaz atendimento das vítimas, após serem alvejadas com disparos de arma de fogo, que impediram a consumação do delito – Redução mínima consentânea.
Concurso material – Ocorrência – Duas as vítimas, autônomos os desígnios em relação a cada uma delas.
Regime prisional semiaberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.